Tribunal: TJMT
Processo: 0013457-88.2015.8.11.0003
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013457-88.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASARIN & PAULA LTDA - CNPJ: 08.424.264/0001-84 (APELADO), ELIZABETE FATIMA RAMOS - CPF: 459.805.271-68 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO CASARIN - CPF: 433.687.519-72 (APELADO), RENATA DE PAULA - CPF: 000.519.281-16 (APELADO), AQUINO FERREIRA DA CRUZ (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA - TERMO INICIAL - CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Conforme a exegese do art. 173, I do CTN, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário decorrente de multa direta extingue-se após 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

2. O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário se interrompe com o ato de lançamento, conforme art. 142 do CTN, mas é a constituição definitiva desse crédito que deflagra a contagem do prazo de prescrição da pretensão executória.

3. Ajuizada a Execução Fiscal dentro do quinquênio legal, não há que se falar em prescrição.

4. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Dr. Márcio Rogério Martins, MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal pela qual foi acolhida a Exceção de Pré-Executividade proposta pelos Apelados e reconhecida a prescrição quinquenal do direito de ação para a cobrança do crédito tributário objeto da CDA n.o 20154750.

Em suas razões, o
Estado de Mato Grosso
apresenta os seguintes argumentos

(id. 162188055):

- houve equívoco nos marcos temporais utilizados para determinar a prescrição;

- a contagem do lapso prescricional foi interrompida quando proferido o despacho inicial no executivo fiscal;

- a contagem do prazo prescricional se inicia a partir da constituição definitiva do crédito tributário, que ocorreu em 14/10/2013, enquanto o despacho inicial no executivo fiscal ocorreu em 06/05/2015.

Postula, por fim, pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença hostilizada.

Recurso tempestivo (id. 162188057) e isento de preparo (id. 162247183).

Contrarrazões dos Apelados, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença objurgada, que reconheceu a prescrição (id. 162188062).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n.o 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id.

176241190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO

interpôs Apelação Cível em face da sentença proferida
nos autos da Execução Fiscal, pela qual foi acolhida a Exceção de Pré-Executividade proposta por
Aquino Ferreira da Cruz, Renata de Paula, Luiz Antonio Casarin e Casarin & Paula Ltda
e reconhecida a

prescrição quinquenal da CDA n.o 20154750,
restringindo-se o objeto deste recurso, portanto, à análise da ocorrência da prescrição envolvendo o lançamento tributário cobrado por meio da citada CDA.

Ao deliberar sobre a ocorrência da prescrição, o Juízo
a quo
assim consignou:

“Infere-se da CDA que os débitos foram constituídos em 19/11/2009. Logo, teria o fisco o prazo de 05 (cinco) anos para o ajuizamento do executivo fiscal.

Acerca do prazo prescricional, preceitua o artigo 174 do Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Desse modo, pela simples análise da Certidão de Dívida Ativa, considerando que as constituições definitivas dos créditos se deram em 19/11/2009, teria o fisco até a data de 19/11/2014, para propor o executivo fiscal
, pois ainda que o despacho ordenando a citação seja a causa interruptiva da prescrição, consoante entendimento pacífico do STJ, o despacho retroage a data de propositura da execução fiscal.

Assim, tendo em vista o protocolo da presente Ação de Execução Fiscal no dia 14/09/2015, é certo que fora ajuizada fora do prazo legal para execução da CDA, pois já completados 05 cinco anos da constituição definitiva destes débitos
.

Assim, considerando a data do protocolo da presente ação, tenho que os débitos constituídos antes de 14/09/2010 estão prescritos,
pois transcorridos 05 (cinco) anos entre o lançamento do crédito tributário e o despacho que determinou a citação dos executados.

Desta feita, declaro prescritos os débitos constituídos decorrente da CDA exequenda.”
(id. 162188051) (
g.n.
)

Da análise do acima transcrito, é possível concluir que houve equívoco na decisão quanto à aplicação dos institutos da decadência e prescrição em matéria tributária. A decadência diz respeito ao direito de constituição do crédito tributário pela Fazenda Pública, e está disciplinada nos arts. 150, §4o e 173 do CTN, sendo que ambos fixam o prazo quinquenal para realização do ato. Já a prescrição afeta o direito que detém a Fazenda Pública em exigir do contribuinte o pagamento desse crédito.

O caso vertente trata da cobrança de multa isolada em desfavor dos Apelados, decorrente da
“falta de emissão de nota fiscal de saída de mercadoria [...]”
(CDA id. 162188796 - p. 7) que pode ser conceituada como aquela aplicada pelo Fisco diante de ato ilícito referente a um dever instrumental, ou, melhor dizendo, pelo descumprimento de uma obrigação acessória.

Sobre a multa isolada, oportuna a lição de Leando Paulsen:

“O lançamento de ofício de multa isolada (art. 149, VI), por sua vez, viabiliza-se a partir do cometimento da infração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte. ” (In Curso de direito tributário completo. 12. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021, e-book, p. 406)

Assim, para a multa isolada, o prazo decadencial é regido pelo art. 173, I do CTN:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; (...).”

Partindo dessas premissas legais, observo que os fatos geradores dos débitos descritos na CDA no 20154750 se deram em 2007, de modo que o termo inicial para a regular constituição do crédito tributário iniciou-se a partir de 01/01/2008. Já no que toca ao fato gerador ocorrido em 2008, o termo inicial para a constituição do crédito tributário se inaugurou em 01/01/2009, vindo ambos os prazos, contudo, a se interromperem a partir da sua constituição, ocorrida em 19/11/2009 (
vide
CDA id. 162188796, p. 6).

Vale lembrar que a constituição do crédito tributário se dá pelo ato de lançamento, conforme previsto no art. 142 do CTN,
verbis
:

“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento
, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.” (g.n.)

A seu turno, a constituição definitiva do crédito tributário ocorre quando decorrido o prazo legal do contribuinte regularmente notificado para impugnar o lançamento, ou após o encerramento do respectivo processo administrativo quando apresentada a impugnação.

Como o crédito definitivamente constituído somente pode ser exigido pela via judicial e, considerando a natureza da prescrição, uma vez constituído o crédito tributário, a Fazenda Pública dispõe de 05 (cinco) anos para adotar as providências necessárias para demandar do contribuinte o seu pagamento.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA CIÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
.
1. O acórdão recorrido consignou: "Relativamente à prescrição, oportuno ressaltar que o tributo devido foi constituído por ato da autoridade administrativa, consoante anotado na CDA
.
A teor do disposto no artigo 174 do CTN, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário se inicia com a constituição definitiva que, na esfera administrativa, ocorrido o lançamento de oficio, se dá após a notificação do contribuinte, o qual terá o prazo de trinta dias para protocolizar eventual impugnação. Ausente irresignação, a constituição definitiva ocorrerá no trigésimo primeiro dia após a notificação do lançamento
. Nesse sentido, é a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1248943/AL, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 28/06/2011, DJe 03/08/2011.
A interrupção da prescrição ocorre, conforme disposto no artigo 174, inciso 1, do Código Tributário Nacional, na redação dada pela Lei Complementar no 118/2005, que entrou em vigor em 09.06.2005, pelo despacho que determina a citação. No caso, o débito cobrado foi constituído por auto de infração, cuja notificação ocorreu em 30/11/2004. A exigibilidade do crédito ficou suspensa de 29/12/2004 (fl. 50), em razão de impugnação apresentada pelo executado na via administrativa, até 09/03/2009, data em que foi intimada do indeferimento do seu recurso (artigo 151, inciso III, do CTN). Assim, o lustro legal já havia decorrido quando da propositura da ação em 11/03/2014. Ressalte-se que, de acordo com o citado artigo 151, inciso III, do CTN, é a impugnação que suspende a exigibilidade do crédito. Destarte, o prazo volta a correr quando da intimação do contribuinte da decisão que a analisou, eis que nesse momento a impugnação está encerrada. Não existe amparo legal para o argumento da FN de que o lustro legal somente volta a correr 30 dias após esse ato, porquanto a expectativa de recurso não é causa de suspensão prevista em lei" (fl. 230, e-STJ). 2. A Primeira Seção do STJ editou a Súmula 622 que dispõe: "A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial". 3. Isso não significa, entretanto, que a hipótese é de reforma do julgado. 4. Com efeito, o provimento da pretensão recursal acarreta a necessidade de devolução dos autos à origem, para que nova decisão seja proferida, respeitadas as premissas acima estabelecidas à luz dos elementos probatórios dos autos. 5. Recurso Especial provido, determinando-se a devolução dos autos à origem.” (STJ - REsp: 1778511 SP 2018/0292711-7, Relator: Ministro
Herman Benjamin
, julgamento: 27/08/2019, T2 - Segunda Turma, publicação: DJe 11/10/2019) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO -
CONTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL - INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA E/OU PRESCRIÇÃO
- SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Quando se trata de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ICMS, quando o contribuinte declara e recolhe pelo menos uma parte do valor devido, aplica-se a regra do artigo 150 do CTN, ou seja, o Fisco tem o prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador para constituir a diferença não declarada e/ou não paga, tendo em vista a existência de declaração e princípio de pagamento. Nesses casos o Superior Tribunal de justiça entende que o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento da exação, o que ocorrer por último. Se o executado não demonstra que houve declaração e princípio de pagamento, como na espécie, aplica-se a regra do artigo 173 do CTN, ou seja, o Fisco possui 5 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte para constituir o crédito tributário.
Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito. Constituído o crédito tributário e ajuizada a execução fiscal dentro do quinquênio legal, não há que se falar em decadência e nem em prescrição
”
.

(N.U 1002348-12.2016.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono De Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (g.n.)

Aplicando-se o princípio da
actio nata
, dada a constituição definitiva do crédito tributário em
14/10/2013
, como indicado pelo
Estado de Mato Grosso
e que consta

na CDA que acompanha a inicial (id. 162188796 - p. 7), o lapso prescricional teria seu termo
final

em
14/10/2018.

Entretanto
, a
Execução Fiscal foi ajuizada em 14/09/2015
, estando, assim, dentro do prazo quinquenal previsto, não havendo que se falar em prescrição do direito de ação.

Portanto, com base nessa conclusão, é forçoso reconhecer o equívoco na sentença, a ensejar o consequente provimento do Apelo para a sua desconstituição, por evidente a inocorrência da prescrição do direito de ação do Apelante.

Ante ao exposto,
CONHEÇO do recurso
e
A ELE DOU PROVIMENTO
, desconstituindo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023